Tribunal: STJ
Processo: 5013588-70.2020.8.13.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2077341 - MG(2023/0191339-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: V S
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
RECORRIDO
: H S M (MENOR)
REPR. POR
: P A M
ADVOGADO
: ROMULO ANTONIO DA CRUZ - MG185425
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BARRAGEM CÓRREGO DO
FEIJÃO. ROMPIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO EMERGENCIAL. EXTINÇÃO. COISA
JULGADA. OFENSA. CONSTATAÇÃO. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO.
SÚMULAS NoS 5 E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
7/STJ.
PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Para apurar se o acordo homologado nos autos da Ação Civil Pública no
5010709-36.2019.8.13.0024 abrange as prestações devidas a título de
Auxílio Emergencial, inclusive aquelas vencidas anteriormente à
homologação, seria necessário interpretar os termos e as cláusulas do
referido acordo, além do reexame das circunstâncias fáticas da demanda, o
que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames das Súmulas nos
5 e 7/STJ.
3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar
a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a
multa do
do Código de Processo Civil.
art. 1.026
Súmula no 98/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 14:15:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c58e927-1a20-4ba0-9abe-d431df02f6eb

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54865247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 14:15:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c58e927-1a20-4ba0-9abe-d431df02f6eb

RECURSO ESPECIAL No 2077341 - MG(2023/0191339-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: V S
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
MARIA CAROLINA PACHECO - MG096193
RECORRIDO
: H S M (MENOR)
REPR. POR
: P A M
ADVOGADO
: ROMULO ANTONIO DA CRUZ - MG185425
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BARRAGEM CÓRREGO DO
FEIJÃO. ROMPIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO EMERGENCIAL. EXTINÇÃO. COISA
JULGADA. OFENSA. CONSTATAÇÃO. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO.
SÚMULAS NoS 5 E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
7/STJ.
PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Para apurar se o acordo homologado nos autos da Ação Civil Pública no
5010709-36.2019.8.13.0024 abrange as prestações devidas a título de
Auxílio Emergencial, inclusive aquelas vencidas anteriormente à
homologação, seria necessário interpretar os termos e as cláusulas do
referido acordo, além do reexame das circunstâncias fáticas da demanda, o
que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames das Súmulas nos
5 e 7/STJ.
3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar
a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a
multa do
do Código de Processo Civil.
art. 1.026
Súmula no 98/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VALE S.A., com fundamento no
art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM
BRUMADINHO – INDENIZAÇÃO EMERGENCIAL AJUSTADA EM TERMO DE
ACORDO PRELIMINAR – DOMICÍLIO DO INCAPAZ – MATRÍCULA EM
ESCOLA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ELENCADO NO ROL
TAXATIVO – INDENIZAÇÃO DEVIDA. I – O Termo de Acordo Preliminar no
qual a ré se comprometeu a pagar indenização emergencial aos atingidos
pelo rompimento da barragem deve ser interpretado restritivamente, a fim de
Documento eletrônico VDA54046497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:18
Código de Controle do Documento: 8b33e071-1ad6-423c-bef5-c9de8abd8692

que apenas as hipóteses expressamente previstas sejam contempladas. II -
Se, à época dos fatos, o autor tinha 10 anos, não havendo provas no sentido
contrário, não se pode afastar a regra do domicílio necessário do incapaz de
que trata o
parágrafo único do Código Civil, que é do seu
art. 76,
representante ou assistente, no caso, seu pai. III - Havendo, nos autos,
comprovação de residência através dos documentos exigidos no TAP
(declaração de matrícula escolar), deve ser concedida a indenização
emergencial pretendida, para pagamento do auxílio emergencial, incluindo
as prestações vencidas" (e-STJ fl. 929).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.
Em suas razões recursais (e-STJ fls. 981-1.000), a recorrente aponta
violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
a) arts. 141, 489, II e IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - o
órgão julgador incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar
os questionamentos formulados nos embargos de declaração;
b) arts. 485, V, § 3o, e 503 do Código de Processo Civil - com o
denominado “Acordo Judicial para Reparação Integral” (ARI), homologado nos autos
da Ação Civil Pública no 5010709-36.2019.8.13.0024, houve a extinção do Termo de
Acordo Preliminar (TAP), que dava sustentação ao Pagamento Emergencial, com
solução definitiva via Programa de Transferência de Renda (PTR) e quitação integral e
irrevogável das obrigações de pagar impostas à Vale, não podendo ser mantida
a tutela de urgência para pagamento de parcelas do referido auxílio emergencial, sob
pena de ofensa à coisa julgada, e
c)
do Código de Processo Civil - não são protelatórios os
art. 1.026
embargos de declaração opostos na origem, devendo ser afastada a multa processual
aplicada.
Decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, o recurso foi
admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar em parte.
Inicialmente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria
ser decidida, e não foi.
Concretamente, verifica-se que o órgão julgador enfrentou todas as
questões suscitadas pela parte recorrente, concluindo, no entanto, que: a) o eventual
término das prestações do auxílio emergencial firmado no Termo de Acordo Preliminar
(TAP) apenas implicaria o encerramento dos pagamentos, remanescendo a obrigação
em relação às parcelas vencidas durante o processo; b) o autor comprovou o
atendimento das condições do TAP, para fins de recebimento da indenização
emergencial, mediante apresentação de documento atestando que está matriculado na
Escola Municipal do Rio Branco desde 24/1/2018.
Frisa-se que, mesmo à luz do
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 489
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
Documento eletrônico VDA54046497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:18
Código de Controle do Documento: 8b33e071-1ad6-423c-bef5-c9de8abd8692

modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se podendo
confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
§1o,
IV,
E
1.022,
II,
DO

INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO

CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. PECULIARIDADES DE
CADA CASO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois o
CPC/2015,
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo
proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte
agravante.
[...]
4.
Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
AREsp 1.518.865/DF,
Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
10/12/2020,
2/2021

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
e 1.022 DO
ART. 489
REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
CPC/2015.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.659.130/RS,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/11/2020,
9/12/2020)

O recurso não pode ser conhecido quanto à alegada violação dos arts. 485,
V, § 3o, e 503 do Código de Processo Civil.
Com efeito, para apurar se o “Acordo Judicial para Reparação Integral”
(ARI), homologado nos autos da Ação Civil Pública no 5010709-36.2019.8.13.0024,
abrange as prestações devidas a título de Auxílio Emergencial, inclusive aquelas
vencidas anteriormente à referida homologação, seria necessário interpretar os termos
e as cláusulas do referido acordo, além do reexame das circunstâncias fáticas da
demanda, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO
FEIJÃO EM
INDENIZAÇÃO EMERGENCIAL AJUSTADA
BRUMADINHO/MG.
EM TERMO DE ACORDO PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. REINTERPRETAÇÃO DE
CPC/2015.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Documento eletrônico VDA54046497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:18
Código de Controle do Documento: 8b33e071-1ad6-423c-bef5-c9de8abd8692

2. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, reformando sentença, julgou parcialmente procedentes
os pedidos postos na ação de indenização, condenando a ora agravante ao
pagamento de prestações estabelecidas em 'Termo de Ajuste Preliminar' à
ora agravada, bem como a '(...) repassar o cadastro da referida autora à
instituição gestora do Programa de Transferência de Renda, tudo sob pena
de indisponibilidade eletrônica dos seus ativos financeiros'.
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7, ambas do eg. STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 2.089.740/MG,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
19/4/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ROMPIMENTO DA BARRAGEM BRUMADINHO. PERDA DE OBJETO.
EXTINÇÃO DO PAGAMENTO EMERGENCIAL. SUBSTITUIÇÃO PELO TERMO
DE ACORDO PRELIMINAR - TAP. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a inexistência de perda de
objeto da presente demanda, diante da existência de Acordo de Reparação
Integral, de modo que a análise das alegações recursais - todas voltadas a
defender a abrangência dos valores devidos nesta demanda pelo referido
acordo - atrai a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 2.051.700/MG,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
.
18/8/2023)

Assiste razão à recorrente quanto ao pedido de afastamento da multa
aplicada no julgamento dos embargos de declaração opostos na origem.
Com efeito, o referido recurso objetivava prequestionar teses para a
interposição do recurso especial, motivo pelo qual deve ser afastada a multa do
do
com base na aplicação da
"
art. 1.026
CPC/2015,
Súmula no 98/STJ: Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
"
protelatório.
Nesse mesmo sentido:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
ESTABELECIMENTO
EMPRESARIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
ESTACIONAMENTO.
ACOLHIMENTO
DA
PERÍCIA.
VIOLAÇÃO
NORMATIVOS
FEDERAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE. INTUITO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DO
ACERVO
SÚMULA
98/STJ.
PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
(...)
2. Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório, daí a afastar a cominação
da sanção. Inteligência da Súmula 98/STJ.
(...)
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento" (
Rel.
AREsp no 1.235.015/SP,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
7/3/2018)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e lhe dou parcial
provimento apenas para afastar a multa aplicada com fundamento no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54046497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:18
Código de Controle do Documento: 8b33e071-1ad6-423c-bef5-c9de8abd8692

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o parcial provimento do
art. 85,
recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54046497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:18
Código de Controle do Documento: 8b33e071-1ad6-423c-bef5-c9de8abd8692

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.077.341 / MG
Número Registro: 2023/0191339-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205132681001
10000205132681002
10000205132681005
10000205132681006
10000205132681007 50135887020208130027
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : V S
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
RECORRIDO
: H S M (MENOR)
REPR. POR
: P A M
ADVOGADO
: ROMULO ANTONIO DA CRUZ - MG185425
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA (Protestará por Juntada),
pela parte: .: VALE S.A..
TERMO
Documento eletrônico VDA54842576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: e490ebce-a4ce-4756-9565-e9cea75a3155

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
03/03/2026
09/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: e490ebce-a4ce-4756-9565-e9cea75a3155